Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE VISITAS. DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nas ações extintas sem a apreciação do mérito, os encargos da sucumbência devem ser imputados àquele que deu causa à movimentação do aparato jurisdicional, em razão do princípio da causalidade.
2 – Não explicitando o Exequente de forma clara e objetiva em que consistiam os afirmados descumprimentos do acordo de visitas aos filhos menores, não se torna possível a atribuição de responsabilidade à parte Executada pelo ajuizamento do Cumprimento de Sentença.
Apelação Cível desprovida.